Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010254-03.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: - DR. a TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO - DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: - MAURICIO RODRIGUES CUNHA
EMENTA
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO DESCABIMENTO – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE FIXADA – INEXIGIBILIDADE IN CASU – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CLAUSURA POR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DROGADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ A QUO SOBRE A MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, ORDEM DENEGADA.
Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário, bem como quando, tendo em vista as particularidades do caso concreto, decreta a prisão preventiva, com vistas a garantir a manutenção da ordem pública, devendo esta ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a grande possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que o paciente responde pela prática anterior de crime contra mesma vítima, inexistindo ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.
A própria redação do art. 282, inciso I, do CPP deixa às claras a inadequação da substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando aquela se encontrar amparada na garantia da ordem pública. Além disso, ficou demonstrada nos autos a efetiva necessidade e adequação da medida extrema, de modo a atingir o fim colimado, de se obstar a reiteração delitiva.
Inexistindo nos autos qualquer manifestação do juiz a quo sobre a substituição da prisão preventiva por internação em hospital psiquiátrico, obstada a análise da matéria por esse Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Habeas Corpus conhecido em parte e, nesta parte, ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010254-03.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MAURICIO RODRIGUES CUNHA - CPF: 747.704.031-00 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ENERCINA JOSE RODRIGUES FRAGA - CPF: 630.538.531-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO DESCABIMENTO – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE FIXADA – INEXIGIBILIDADE IN CASU –

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA CLAUSURA POR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DA DROGADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ A QUO SOBRE A MATÉRIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente, quando o paciente apresenta comportamento arredio diante de limites impostos pelo Poder Judiciário, bem como quando, tendo em vista as particularidades do caso concreto, decreta a prisão preventiva, com vistas a garantir a manutenção da ordem pública, devendo esta ser fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam a grande possibilidade de reiteração criminosa, uma vez que o paciente responde pela prática anterior de crime contra mesma vítima, inexistindo ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR.

A própria redação do art. 282, inciso I, do CPP deixa às claras a inadequação da substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando aquela se encontrar amparada na garantia da ordem pública. Além disso, ficou demonstrada nos autos a efetiva necessidade e adequação da medida extrema, de modo a atingir o fim colimado, de se obstar a reiteração delitiva.

Inexistindo nos autos qualquer manifestação do juiz a quo sobre a substituição da prisão preventiva por internação em hospital psiquiátrico, obstada a análise da matéria por esse Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Habeas Corpus
conhecido em parte e, nesta parte, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dr. a Tathiana Mayra Torchia Franco - Defensora Pública, em favor de
Mauricio Rodrigues Cunha
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega

estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n.o 1014143-53.2021.8.11.0003, em razão de decisão proferida pela i. magistrada de origem, que decertou a prisão preventiva do paciente.

Inicialmente, sustenta a impetrante que
a decisão combatida carece de fundamentação suficiente
(art. 93, inciso IX, da CF), estando
ausentes os elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
do paciente
, não constando nos autos fatos concretos que levem a crer que novamente incorrerá em crime, tampouco que sua liberdade afetará o trâmite processual.

Assevera que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente é desnecessária, tendo em vista que por se tratar de dependente químico,
“o problema, portanto, é de cunho social e familiar, não policial”,
destacando que,
ainda que seja condenado, o adequado seria estabelecer a obrigatoriedade de

internação
como condição a ser observada já em liberdade, com o escopo de possibilitar a recuperação efetiva do paciente.

A defesa sustenta que ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de piso indicou que estariam presentes os pressupostos e fundamentos do art. 312 e, como requisito, indicou o
art. 313, inciso III, do CPP
, porém, a preventiva aplicada com base no referido artigo pressupõe que existam medida protetivas de urgência anteriormente fixadas e que o agente tenha desrespeitado tais medidas,
o que não se verifica no caso
.

Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como
não se encontram presentes as hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal
.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), em especial, a internação para tratamento de drogadição. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (Id. 90880974). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 91370473).

O
parecer
, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner (Id. 91516460), Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
requerida.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12 de junho de 2021, por ter supostamente praticado o crime previsto no
artigo 147, do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006
, contra sua genitora Enercina José Rodrigues Fraga.

Conforme destacado pela impetrante, o paciente é usuário de entorpecentes, sendo que, pelos depoimentos constantes nestes autos, bem como, na Ação Penal de n° 0012793-63.2018.8.11.0064 em trâmite perante a Vara de Violência Doméstica, referentes a crimes da mesma natureza e contra sua genitora, o paciente faz uso de droga desde antes da maioridade, sendo que o comportamento violento é frequente e decorrente do uso de entorpecentes químicos.

Por tal razão, sustenta que,
“conquanto não haja expressa previsão legal no art. 319 do CPP, a
internação para tratamento de desintoxicação de substâncias entorpecentes
é medida que se impõe, eis que se está diante de dependente químico”
.

A impetrante assevera que, consta do boletim de ocorrência acostado aos autos da Ação Penal de n° 0012793-63.2018.8.11.0064, que a mãe do paciente (vítima) esclareceu que o vício é severo e que tem prejudicado a vida familiar há anos,
“relata ainda que por varias vezes a policia foi acionada e que sempre compareceu ao local; mas que o mesmo sempre evade do local e não consegue deter o suspeito segundo a vitima já esteve preso umas quatro vezes; mas que sempre volta e começa todo tormento da mãe”.

In casu
, verifica-se que o Ministério Público manifestou pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 90582951 – p. 60/61), a qual foi convertida pela magistrada plantonista, sob os seguintes fundamentos (Id. 90582951 – p. 64/70),
verbis
:

“(...) quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006)
, notadamente, em razão das declarações da vítima Enercina José Rodrigues Fraga perante a Autoridade Policial, afirmando que o custodiado a ameaçou de morte: “verbis”:

“(...) QUE A DECLARANTE AFIRMA QUE MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA É SEU FILHO; QUE NA DATA DE HOJE O SEU FILHO MAURÍCIO QUE É USUÁRIO DE DROGAS E QUE SAIU RECENTEMENTE DA PENITENCIÁRIA MATA GRANDE POR MARIA DA PENHA E NA DATA DE HOJE POR VOLTA DE 3 HORAS SEU FILHO CHEGOU EM CASA E FALOU QUE SE A DECLARANTE DESCE PARTE DELE NA POLÍCIA, ELE A MATARIA FALOU “EU TE MATO ÉGUA”, DAQUI UNS DIAS EU TE MANDO PARA O INFERNO; QUE NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE A DECLARANTE É AMEAÇADA DE MORTE POR SEU FILHO E QUE EM VEZES ANTERIORES TAMBÉM FOI AGREDIDA POR MAURÍCIO; QUE A DECLARANTE É IDOSA E ESTÁ BASTANTE NERVOSA E ABALADA EMOCIONALMENTE COM ESSA SITUAÇÃO (...)”.

Ademais disso, compulsando os autos verifica-se que
imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima e de seus familiares
.

Extrai-se dos autos, também, que o indiciado supostamente não pretende trilhar caminho diferente, qual seja ele realmente quer causar mal injusto à vítima, sobretudo, considerando-se que
o mesmo possui condenação criminal, inclusive, com Execução Penal sob o no 0001602-75.2005.8.11.0064 - Quarta Vara Criminal desta Comarca e Ação Penal de n° 0012793-63.2018.8.11.0064 em trâmite perante a Vara de Violência Doméstica, referentes a crimes da mesma natureza e contra sua genitora
.

Registro, ainda, que
o custodiado é egresso do sistema penal, conforme dá conta as folhas de antecedentes criminais juntada aos autos, o que reforça a certeza da decretação da prisão preventiva
, pois não se percebe, no primeiro momento, que o mesmo tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente.

Consigno, além disso, que o autuado está progredindo em suas ações criminosas, inclusive,
a ofendida encontrava-se abalada emocionalmente, pois teme que algo mais grave venha a lhe ocorrer, restando demonstrado que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da mesma
.

Assim,
a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, uma vez que ela não pode viver em constante temor de que novas agressões e ameaças possam ocorrer.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado no 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS).

O Artigo 20 da Lei no 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica (...).

Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva (...).

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, III, ambos do Código de Processo Penal (...).

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA
(...), atualmente preso na Penitenciária Major Eldo de Sá Correia. Consequentemente, INDEFIRO o
pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do indiciado. (...)”.

Verifica-se da decisão acima, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com o escopo de salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, bem como em razão da possibilidade de reiteração delitiva, já que o paciente possui condenação criminal, inclusive, com Execução Penal sob o no 0001602-75.2005.8.11.0064, o qual tramita perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, tendo sido agraciado com a progressão de regime no dia 30/04/2021, e colocado em liberdade no dia 03/05/2021, bem como a

Ação Penal n.o 0012793-63.2018.8.11.0064 em trâmite perante a Vara de Violência Doméstica, referentes a crimes da mesma natureza, também praticados contra sua genitora, o que, segundo o magistrado
a quo
, não foi suficiente para impedir que voltasse a cometer crimes. (Id. 91370473).

Deveras, temos que o decisum combatido não viola a regra constitucional insculpida no inciso IX, do artigo 93, da Carta Política, visto que pautado pelo livre convencimento e devidamente fundamentado.

É cediço que a prisão preventiva, como exceção à regra da liberdade, é providência excepcionalíssima.

Por isso, só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal; conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade
ante tempus
, e, mesmo assim, quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto,
ainda que não tenha ocorrido prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme destacado pela defesa do paciente, a segregação cautelar se mostra necessária, pois justificada na necessidade de garantir a ordem pública e, sobretudo, a integridade física e psíquica da vítima
, eis que, conforme esclarecido pela autoridade apontada como coatora descreve, no decreto de prisão e nas informações (Id. 91370473), a vítima encontra-se deveras apavorada com as constantes ameaças de morte que lhe são proferidas pelo filho, ora paciente, o qual, tempos antes, a agrediu fisicamente, o que afirma não ser um episódio isolado, e, por este último fato, respondeu à ação penal pela prática do crime do art. 129, §9o, do CP.

Conforme destacado pelo douto Procurador de Justiça, em seu parecer, no caso dos autos, diante da concreta gravidade dos fatos, o magistrado de origem entendeu necessária, desde logo, a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública e também para preservar a integridade física e psíquica da ofendida, consoante o entendimento do TJMT:

“Nos termos do Enunciado no. 29 do FONAVID, ‘é possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida’”.
(N.U 1007827-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019).

Nesse mesmo sentido:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. NECESSIDADE DE SE GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. 2. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 29 DO FONAVID. 3. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
(...)
2. Nos termos do Enunciado no. 29 do FONAVID, “É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”. Ainda, porém, que a decretação da cautela extrema reclamasse o descumprimento prévio de medidas protetivas (art. 313, inc. III, do CPP), é certo que referido pressuposto estaria atendido na hipótese dos autos, dada a informação de que o paciente descumpriu medidas dessa natureza em outras oportunidades, embora fixadas em procedimentos envolvendo outras vítimas.
(...)”.
(N.U 1007827-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)
.

In casu
, o paciente é mantido segregado cautelarmente, com arrimo, ainda, na fundamentação prevista no artigo 312 da Lei Processual Penal, a fim de
garantir a ordem pública
, pois, como bem asseverado pela autoridade judiciária acoimada de coatora, há a real possibilidade de recidiva, porquanto o paciente persiste no comportamento agressivo e ameaçador em face da vítima.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a
reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso
são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

O
Enunciado 06
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, julgado no dia 02/3/2017, autoriza a utilização da presença de ações penais em curso e condenações por fatos anteriores como fundamento idôneo à preservação da prisão cautelar do paciente, porque traduz periculosidade incompatível com a ordem pública, consoante redação abaixo colacionada:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Ademais, não se pode ignorar o fato de que sua liberdade, ao menos nesse momento, é elemento motivador de medo da vítima, e intranquilidade no meio local, vez que os crimes cometidos no âmbito familiar, causam um desequilíbrio em ondas, pois não só o ofendido, mas todos que por ele nutrem afeto e consideração, se sentem temerosos, causando um rastro de intranquilidade e temor.

A prisão preventiva com objetivo de obstar a reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública é plenamente pacificada nos tribunais superiores:

“HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – (...)NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL – INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Como a redação do inciso III do art. 313 do CPP não faz distinção quanto à natureza da pena do crime doloso, deve-se entender que, independentemente da quantidade de pena cominada ao delito, a prisão preventiva pode ser adotada como medida de ultima ratio no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/06, quando presentes um dos fundamentos do art. 312 do mesmo diploma legal. (...)”.
(N.U 1010743-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 21/06/2020).

Embora o crime de ameaça descrito no artigo 147, do Código Penal seja punido com pena de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção e, em tese, não exija a prisão preventiva, esta passou a ser admitida a partir da vigência da Lei n.o 12.403/2011, que introduziu o inciso III, ao art. 313 do Código de Processo Penal, passando a prever a possibilidade de decretação da prisão preventiva, quando o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, visando assegurar a integridade física e psíquica da ofendida, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável
, também, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise, porquanto a própria redação do art. 282, inciso I, da Lei de Ritos revela a impossibilidade de imposição de tais medidas quando a custódia do paciente se mostra necessária para garantir a ordem pública, haja vista a já mencionada necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Por fim, quanto ao pleito de
substituição da prisão
preventiva
por internação
, sob a alegação de que se trata de paciente dependente químico, o
habeas corpus
não deve ser conhecido,
tendo em vista que
inexiste nos autos qualquer manifestação do juiz
a quo
sobre o pedido, de forma que obsta a análise da matéria por esse Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Portanto, quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado de origem para determinar a segregação cautelar do paciente, pautou-se no fato de aparentemente o paciente não possuir qualquer freio moral, ou qualquer
respeito às ordens emanadas pelo Poder Judiciário, dando evidências claras que, em liberdade, oferece perigo real à vida da vítima.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, conheço em parte o presente
writ
e, nesta parte, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Maurício Rodrigues Cunha
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021